Tribunal: TCU
Processo: 006.258/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial, em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pelo Serviço de Comunicação Processual 2  Secomp 2, de revisão de ofício do Acórdão 7754/2019-2a Câmara, de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada à Construtora Ruben & Ruben Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, de revisão de ofício do Acórdão 7754/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a penalidade aplicada à Construtora Ruben & Ruben Ltda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de revisão de ofício postulado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) e manter inalterados os termos do Acórdão 7754/2019-TCU-Segunda Câmara , com a redação que lhe foi dada pelo Acórdão 3285/2023-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. restituir os autos à Seproc, para que sejam continuados os trâmites concernentes à cobrança executiva.